Tribunal: CARF
Processo: 10882.901261/2017-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-04-21

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.901261/2017-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-009.817 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de fevereiro de 2021
Recorrente
SIKA S A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/10/2011
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE
NÃO
CONHECIDA.
NECESSIDADE DE ANÁLISE.
Tendo sido instaurado o litígio administrativo com a apresentação de
Manifestação de Inconformidade tempestiva ao qual foi carreado o
correspondente suporte probatório, há de ser revista a decisão a quo que não
conheceu do recurso ofertado.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher a
preliminar suscitada, para que os autos retornem à instância a quo, para elaboração de nova
decisão em que, superado o não conhecimento da Manifestação de Inconformidade, os
argumentos e provas da Contribuinte sejam apreciados naquele Colegiado. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no
3301-009.811, de 25 de fevereiro de 2021, prolatado no julgamento do processo
10882.900112/2017-94, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Semíramis de Oliveira Duro (Vice-Presidente), Ari Vendramini, Marcelo Costa
Marques d'Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Cândido Brandão Júnior, José
Adão Vitorino Morais e Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Cuida-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão da DRJ que
considerou não conhecida a Manifestação de Inconformidade apresentada contra Despacho
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.901261/2017-71
Fl. 648
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.817 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.901261/2017-71

Decisório, por intermédio do qual foi não homologada a compensação declarada no
PER/DCOMP, em razão de o valor do pagamento informado como gênese do crédito ter sido
utilizado totalmente para alocação a débito da Recorrente.
Na referida Declaração de Compensação, objeto do PER/DCOMP, o crédito
decorre de pagamento indevido ou a maior do tributo PIS/Cofins – Não cumulativo, sendo
pleiteado como crédito o valor original, utilizado para compensação.
Por bem descrever os fatos, adota-se parte do relatório, o constante da decisão de
primeira instância, que reproduz-se a seguir:
Relatório
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra Despacho
Decisório, referente à PER/DCOMP com Demonstrativo de Crédito transmitido com o
objetivo de pleitear crédito, decorrente de Pagamento Indevido ou a Maior referente ao
DARF de PIS/Cofins.
Cientificado da decisão, o interessado apresentou a manifestação de
inconformidade, alegando, em síntese, que a não homologação do crédito se deu por
um erro de fato, isso é, porque a Requerente preencheu equivocadamente a DCTF:
a) Além do equívoco na DCTF, a Requerente também preencheu
equivocadamente a DACON, já que a base de cálculo da contribuição foi apurada
equivocadamente.
b) A circunstância de a Requerente ter preenchido equivocadamente a DCTF e a
DACON, não impede a homologação da declaração de compensação, porquanto o
reconhecimento do direito creditório depende da efetiva existência do crédito
apontado.
c) É digno de nota, ainda, que os erros perpetrados pelo contribuinte quando do
preenchimento das declarações devem ser retificados de ofício pela autoridade fiscal,
não interferindo no acolhimento da respectiva pretensão deduzida.
d) Corroborando este entendimento, vale mencionar o disposto no Parecer
Normativo COSIT no 2/2015, que estabelece que a Administração, diante da análise
dos fatos e da verificação de mero erro de fato por parte do Contribuinte, pode rever
de ofício o Despacho Decisório, revisar e retificá-lo, homologando a PER/DCOMP,
quando o Contribuinte aponta erro de fato em petição.
e) Não fosse apenas as razões já expostas, vale lembrar que o princípio da
verdade material rege o processo administrativo fiscal e impõe à Administração
Tributária o dever de buscar sempre a verdade real, tomando suas decisões levando em
consideração os fatos tais como se apresentam na realidade.
f) Na hipótese em descortino, a despeito de a Requerente ter preenchido
equivocadamente a DCTF e a DACON, resta comprovado nos autos, sem qualquer
espaço para dúvidas, a higidez, titularidade e liquidez do direito creditório pleiteado, o
que demonstra a sua aptidão para lastrear pedido de compensação.
g) O pedido de compensação, ante a demonstração da existência do crédito
tributário, deve ser integralmente homologado, o que deve ocorrer in casu, além das
razões já expostas, também em razão do princípio do informalismo que norteia as
relações jurídicas administrativas, o qual preconiza que o Estado deverá atenuar o
rigor na verificação das exigências formais ao apreciar as manifestações do particular.
h) Ad argumentandum, é de se ressaltar que, na absurda hipótese de vir a ser
mantida a cobrança de qualquer valor decorrente da não homologação da
Fl. 649
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.817 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.901261/2017-71

compensação, será indevida a imposição de juros de mora sobre a multa, por ausência
de previsão legal.
É o relatório.
Devidamente processada a Manifestação de Inconformidade apresentada, a DRJ,
não conheceu do recurso e não reconheceu o direito creditório trazido a litígio, conforme
Acórdão, nos seguintes trechos:
Acórdão
Acordam os membros da 5a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
não conhecer da manifestação de inconformidade.
Cientifique-se a interessada.
A unidade de origem deverá avaliar a possibilidade de aplicação da multa
prevista no §17 do art. 74 da Lei no 9.430/96.
Sala de Sessões, em 27 de novembro de 2017.
[...]
Voto
[...]
Diante do exposto, voto por não conhecer da manifestação de inconformidade.
A unidade de origem deverá avaliar a possibilidade de aplicação da multa
prevista no §17 do art. 74 da Lei no 9.430/96.
É o voto.
Cientificada do julgamento de primeiro grau, a Contribuinte apresenta Recurso
Voluntário, em que repisa as alegações constantes de seu recurso inaugural; suscita preliminar de
nulidade da decisão recorrida; e traz esclarecimentos a respeito das operações que dariam origem
ao crédito pleiteado.
O Recurso Voluntário foi ofertado com a seguinte estrutura:
I. DOS FATOS
II. PRELIMINARMENTE
II.1 - DA TEMPESTIVIDADE DO PRESENTE RECURSO VOLUNTÁRIO
II.2 - DO CABIMENTO DO PRESENTE RECURSO VOLUNTÁRIO
II.3 - DA NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO – DA NECESSIDADE DE SE CONHECER A
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE EM RAZÃO DO PREENCHIMENTO DOS
REQUISITOS FORMAIS DE ADMISSIBILIDADE
III– DO DIREITO
III.1 - DEVER DE HOMOLOGAÇÃO DA COMPENSAÇÃO – EXISTÊNCIA DE PAGAMENTO
INDEVIDO EFETUADO A MAIOR
III.2 - NECESSIDADE DE HOMOLOGAÇÃO DA COMPENSAÇÃO – RESPEITO AO PRINCÍPIO DA
VERDADE MATERIAL
III.3 - NECESSIDADE
DE
HOMOLOGAÇÃO
DA
COMPENSAÇÃO
-
PRINCÍPIO
DO
INFORMALISMO
IV - DA APRESENTAÇÃO DE PROVAS
V - DO PEDIDO
Transcreve-se o pedido do referido recurso:

Fl. 650
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.817 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.901261/2017-71

V – DO PEDIDO
95. Diante do exposto, requer seja dado integral provimento ao presente recurso,
para anular o acórdão recorrido ou, subsidiariamente, para reformá-lo, de forma a se
reconhecer o direito creditório da Recorrente, com a consequente homologação das
compensações declaradas, em razão do pagamento a maior demonstrado,
determinando-se a extinção dos débitos tributários correspondentes, nos termos do
artigo 156, inciso II, do Código Tributário Nacional, em consonância com o disposto
no § 2o do artigo 74 da Lei no 9.430/96.

Termos em que,
Pede deferimento.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
I
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
II
PRELIMINAR
II.1
Nulidade da decisão recorrida
A Recorrente aduz que o acórdão recorrido encontra-se eivado de nulidade, pois
incorreu em flagrante contradição, porque, ao contrário do consignado no mencionado
acórdão, a Manifestação de Inconformidade apresentada merecia ter sido conhecida, eis
que todos os requisitos formais para o conhecimento do recurso foram preenchidos,
conforme esclarece o próprio acórdão:
Voto
A manifestação de inconformidade apresentada é tempestiva e atende aos
requisitos de admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72. Dela, pois, tomo
conhecimento.
[...]
Esclarece que, inicialmente, a primeira instância administrativa tomou conhecimento da
Manifestação de Inconformidade. No entanto, para a sua surpresa, o referido acórdão,
posteriormente, estabeleceu que não conhecia da Manifestação de Inconformidade,
alegando, indevidamente, que esta não foi instruída conjuntamente com as provas
documentais necessárias, nos seguintes termos:
[...]
Nesse contexto, urge explicitar o status processual que a prova documental passou
a cumprir no âmbito do processo administrativo tributário, erigida que foi à condição de
pressuposto de admissibilidade da reclamação, à luz de considerações de ordem legal e
doutrinária.
Ao comentar o art. 60 da lei que regula o Processo Administrativo no âmbito da
Administração Pública Federal, Lei n.o 9.784, de 29.01.1999, Nelson Nery Júnior presta
valiosa lição quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso administrativo lato
sensu, da qual a peça impugnatória é modalidade:
Fl. 651
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.817 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.901261/2017-71

1. Juízo de admissibilidade. Para ser conhecido, o recurso tem de preencher os
pressupostos de admissibilidade. Estes são intrínsecos e extrínsecos à decisão da
qual se pretende recorrer. São intrínsecos: a legitimidade para recorrer, o interesse
em recorrer (sucumbência ou gravame) e a existência (recorribilidade da decisão) e
a adequação do recurso. São extrínsecos: a tempestividade (prazo para recorrer), a
regularidade formal (petição, razões do recurso, pedido de nova decisão,
documentos), a inexistência de fato extintivo ou impeditivo do poder de recorrer
(renúncia, aquiescência e desistência). Caso falte um desses pressupostos, o
recurso não pode ser conhecido (juízo de admissibilidade negativo) e o mérito
estará prejudicado... (Nelson Nery Jr., Rosa Maria de Andrade Nery. ‘Código de
Processo Civil Comentado e Legislação Processual Civil Extravagante em Vigor’.
6a edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2002. p. 1453) (grifo nosso)
Esses lineamentos teóricos sobre a admissibilidade do recurso administrativo se
aplicam ao processo administrativo tributário, a exemplo do que dispõem os arts. 15 e 16,
incs. III e V, e § 4o, do Decreto 70.235, de 06.03.1972. Verbis:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de 30 (trinta)
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
(...)
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser
juntada cópia da petição.
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo
de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos. (grifo
nosso)
Por esse motivo, a inconformidade não é passível de ser conhecida.
[...]
Argumenta que a ausência de provas não é motivo para não conhecimento da
Manifestação de Inconformidade, mas, no máximo, para a sua rejeição, com apreciação
do mérito do recurso.
Alega que, ainda que a suficiência de provas fosse requisito de admissibilidade de
insurgências administrativas, essa exigência, no presente caso, estaria plenamente
satisfeita, pois a Recorrente acostou vasto acervo provatório aos autos para comprovar
suas alegações, compreendendo mais de 100 (cem) páginas de documentos, estando,
dentre estes: DCTF, Dacon, DARF, mapas de apuração e outros documentos relevantes.
Entende, portanto, que o acórdão recorrido é nulo de pleno direito, tendo em vista que,
ilegitimamente, não conheceu da matéria questionada na Manifestação de
Inconformidade, mesmo tendo a insurgência sido apresentada tempestivamente,
devidamente instruída com os documentos de representação e documentos
comprobatórios, devendo, por esse motivo, o processo retornar à instância a quo, para
que as questões suscitadas sejam devidamente apreciadas, sob pena de supressão de
instância. Nesse sentido, cita julgado deste Colegiado, Acórdão no 3101-001.530.
Assim, pleiteia a nulidade do acórdão recorrido.
Fl. 652
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-009.817 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.901261/2017-71

Aprecio.
Inicialmente, entendo assistir razão à Recorrente quanto à contradição apresentada na
decisão recorrida. Isso porque o voto condutor do julgado primeiramente deixa claro o
preenchimento dos requisitos para a admissibilidade da Manifestação de
Inconformidade, mas, em seguida, conclui pelo seu não conhecimento.
Vejamos os trechos da decisão recorrida em que a contradição é demonstrada (destaques
acrescidos):
Acórdão
Acordam os membros da 5a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, não
conhecer da manifestação de inconformidade.
Cientifique-se a interessada.
[...]
Voto
A manifestação de inconformidade apresentada é tempestiva e atende aos
requisitos de admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72. Dela, pois, tomo
conhecimento.
[...]
No presente caso, o contribuinte não especifica o erro que alega, não traz
documentos que comprovem sua alegação e, por outro lado, pretende que a prova seja
impulsionada pela administração pública.
Nesse contexto, urge explicitar o status processual que a prova documental passou
a cumprir no âmbito do processo administrativo tributário, erigida que foi à condição de
pressuposto de admissibilidade da reclamação, à luz de considerações de ordem legal e
doutrinária.
Ao comentar o art. 60 da lei que regula o Processo Administrativo no âmbito da
Administração Pública Federal, Lei n.o 9.784, de 29.01.1999, Nelson Nery Júnior presta
valiosa lição quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso administrativo lato
sensu, da qual a peça impugnatória é modalidade:
1. Juízo de admissibilidade. Para ser conhecido, o recurso tem de preencher os
pressupostos de admissibilidade. Estes são intrínsecos e extrínsecos à decisão da
qual se pretende recorrer. São intrínsecos: a legitimidade para recorrer, o interesse
em recorrer (sucumbência ou gravame) e a existência (recorribilidade da decisão) e
a adequação do recurso. São extrínsecos: a tempestividade (prazo para recorrer), a
regularidade formal (petição, razões do recurso, pedido de nova decisão,
documentos), a inexistência de fato extintivo ou impeditivo do poder de recorrer
(renúncia, aquiescência e desistência). Caso falte um desses pressupostos, o
recurso não pode ser conhecido (juízo de admissibilidade negativo) e o mérito
estará prejudicado... (Nelson Nery Jr., Rosa Maria de Andrade Nery. ‘Código de
Processo Civil Comentado e Legislação Processual Civil Extravagante em Vigor’.
6a edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2002. p. 1453) (grifo nosso)
Esses lineamentos teóricos sobre a admissibilidade do recurso administrativo se
aplicam ao processo administrativo tributário, a exemplo do que dispõem os arts. 15 e 16,
incs. III e V, e § 4o, do Decreto 70.235, de 06.03.1972. Verbis:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de 30 (trinta)
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
Fl. 653
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-009.817 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.901261/2017-71

(...)
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser
juntada cópia da petição.
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo
de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos. (grifo
nosso)
Por esse motivo, a inconformidade não é passível de ser conhecida.
[...]
Diante do exposto, voto por não conhecer da manifestação de inconformidade.
Embora contraditória a decisão recorrida, a leitura dos fundamentos do julgado acima
permite afirmar que a Manifestação de Inconformidade deixou de ser conhecida por não
ter a Recorrente especificado o erro alegado e por ausência de prova documental,
citando doutrina1 e legislação2 a respeito da necessidade de sua apresentação na fase
inaugural do contencioso administrativo.
Diversamente, no presente caso, os autos demonstram que a Recorrente apresentou seus
argumentos quanto à não homologação da compensação (erro de fato no preenchimento
de suas declarações, DCTF e Dacon), bem como os documentos que entendera
necessários à análise de seu pleito e ao atendimento dos requisitos formais para
conhecimento do recurso, conforme atestam as fls. 09-141, compreendendo:
a) Manifestação de Inconformidade, fls. 09-34;
b) Procuração, fls. 35-36;
c) Documentos societários (Atas, Termos de Posse de diretores, carta de renúncia de
administrador, Boletim de Subscrição, Estatuto Social), fls. 37-54;
d) Despacho Decisório No Rastreamento 119561570, fls. 56-58;
e) Consulta/Rastreamento de entrega de objeto postal, site Correios, fls. 59-60;
f) Doc. 02 - Extrato PER/Dcomp, fls. 62-66;
g) Doc. 03 – Comprovante de Arrecadação gênese do crédito pleiteado, fl. 68;
h) Doc. 04 – Mapa de Apuração do PIS de 07/2011, fl. 70;
i)
Doc. 05 – DCTF Mensal – Jul 2011, Retificadora apresentada em 11/10/2011, fls. 72-96;
j)
Doc. 06 – Dacon Mensal – Jul/2011, Original apresentado em 31/10/2011, fls. 98-119; e
k) Doc. 07 – Dacon Mensal – JULHO/2011, Retificador não apresentado, fls. 121-141.
Seguem, aqui, alguns trechos da Manifestação de Inconformidade, em que a Recorrente
defende o crédito pleiteado:
[...]
4. Ocorre, contudo, que a não homologação do crédito se deu por um erro de fato,
isso é, porque a Requerente preencheu equivocadamente a DCTF de julho de 2011
(Doc. 05), como se passa a demonstrar.

1 Nelson Nery Jr., Rosa Maria de Andrade Nery. ‘Código de Processo Civil Comentado e Legislação Processual
Civil Extravagante em Vigor’. 6a edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2002. p. 1453
2 Arts. 15 e 16, III, V, §4o, "a", "b" e "c", do Decreto no 70.235, de 06/03/1972.
Fl. 654
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-009.817 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.901261/2017-71

5. A Requerente - em vez de informar, na DCTF de julho de 2011, que o débito de
PIS corresponderia ao valor de R$ 151.116,74 e que teria sido quitado por meio do DARF
no 010100104448185678, no valor de R$ 190.994,97 - equivocadamente informou, na
DCTF em questão, que o débito PIS correspondia a R$ 190.994,97 e teria sido quitado
por meio de DARF no valor de R$ 151.116,74 e por meio da DCOMP no
33524.36714.250716.1.3.04-6301 no valor de R$ 39.878,23.
6. Ou seja, percebe-se que a Requerente, na DCTF de julho de 2011, informou,
indevidamente:
(i) o valor do débito, já que correspondia a R$ 190.994,97 e não a R$ 151.116,74;
(ii) a forma de quitação, já que o PIS teria sido quitado somente por meio do
DARF n' 010100104448185678;
(iii) o valor do DARF n' 010100104448185678, que instrumentaliza pagamento no
importe de R$ 190.994,97 e não de R$ 151.116,74.
(iv) a quitação por meio de DCOMP no 33524.36714.250716.1.3.04-6301 que não
aconteceu, já que a referida DCOMP, que utilizou o crédito no valor de R$
39.878,23, oriundo da diferença entre o valor do DARF no 010100104448185678
(R$ 190.994,97) e o valor do PIS apurado em julho/2011 (R$ 151.116,74), foi
destinado à quitação de parte do PIS de junho de 2016, como bem informado na
DCTF do período (junho/2016):
[...]
8. É bom que se diga, ainda, que a Requerente também preencheu
equivocadamente a DACON (Doc. 06) d e julho de 2011, declarando como valor devido
do PIS o importe de R$ 190.994,97, já que a base de cálculo da contribuição foi apurada
equivocadamente.
9. Cumpre ressaltar, ainda, que a Requerente chegou a preencher DACON
retificadora (Doc. 07), pelo próprio sistema da RFB, indicando, no correspondente
demonstrativo, a base de cálculo correta do PIS, no período de apuração de julho/2011, no
valor R$ 18.894.770,67, que corresponde à totalidade receitas brutas de vendas auferidas,
deduzidas as exclusões legais. Contudo, a Requerente, incorrendo em novo equívoco, não
chegou transmitir a DACON retificadora.
[...]
E, tendo sido apresentados os referidos argumentos e documentos, não havia motivos
para o não conhecimento da Manifestação de Inconformidade, eis que o Despacho
Decisório foi contestado tempestivamente, mediante peça desenvolvida com
argumentos de defesa (erro de fato no preenchimento de suas declarações, DCTF e
Dacon) e instruída com os documentos que a Recorrente entendeu pertinentes à análise
de seu pleito.
Ressalte-se que, na hipótese de carência/deficiência documental, tal situação não
impossibilitaria o conhecimento do recurso, podendo, sim, ensejar, a depender da
análise do caso pelo julgador, o julgamento pela sua improcedência.
Ainda, é bom ressaltar que estamos diante de caso envolvendo Despacho Decisório
Eletrônico, emitido pelos sistemas informatizados da RFB, o qual, via de regra,
apresenta-se bastante lacônico quanto aos esclarecimentos que motivam o seu resultado
(não homologação da compensação), muito embora seja perfeitamente válido do ponto
de vista jurídico.
E, nesta situação, é comum os contribuintes instaurarem o litígio administrativo com a
apresentação de defesas deficitárias no que diz respeito a argumentações e acervo
probatório, deficiência que este CARF, em homenagem ao princípio da verdade
material, tem superado quando da apreciação, em segunda instância, de esclarecimentos
adicionais, provas e retificações intempestivas, face à peculiaridade dessas situações,
desde que os contribuintes tragam, no Recurso Voluntário, a documentação de suporte
Fl. 655
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-009.817 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.901261/2017-71

dos créditos, para comprovar serem líquidos e certos, nos termos exigidos pelo art. 170
do CTN.
Nesse sentido, cito os seguintes trechos de julgamentos oriundos desta Turma:
[...]
De plano, destaco que a DRJ julgou o pedido improcedente, notadamente em
função de que não foi apresentada prova da legitimidade do crédito.
Em homenagem ao Princípio da Verdade Material, derivado do Princípio
Constitucional da Legalidade, esta turma supera a intempestiva ou mesmo falta de
retificação da DCTF, desde que o contribuinte traga a documentação suporte dos créditos,
para comprovar serem líquidos e certos, conforme o exigido pelo art. 170 do CTN
E também aceita provas neste momento processual, em diversas circunstâncias e
inclusive em semelhantes à presente, quando se trata de despachos decisórios eletrônicos,
em geral lacônicos e sem informações detalhadas sobre o que motivou a não
homologação.
Contudo, o contribuinte deve cumprir o encargo probatório previsto no art. 373 do
CPC.
[...]
(Acórdão no 3301-008.712, Sessão de 22/09/2020, Relator Marcelo Costa Marques
d”Oliveira)
----------------------------------------------------------------------------------------------
[...]
De pronto, consigno que parte dos documentos formadores do conjunto probatório
(apurações originais e retificadoras e cópias do livro de entradas e notas fiscais de compra
) foi carreada aos autos neste momento processual. Contudo, em processos como o
presente, supero a preclusão processual de apresentação de provas (§4o do art. 16 do
Decreto no 70.235/72).
O despacho decisório eletrônico é por demais lacônico e admite a interpretação de
que a simples retificação da DCTF poderia resolver a controvérsia de forma satisfatória
para o contribuinte.
Assim, para que não haja dúvidas de que a recorrente pôde exercer plenamente os
direitos constitucionais à ampla defesa e contraditório, também previstos no art. 2o da Lei
no 9.784/99, e que foi respeitado o Princípio da Verdade Material que norteia o PAF,
conheço da documentação carreada juntamente com o recurso voluntário.
[...]
(Acórdão no 3301-009.512, Sessão de 26/01/2021, Relator Marcelo Costa Marques
d”Oliveira)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Na presente situação, importante esclarecer que o não conhecimento da Manifestação de
Inconformidade da Contribuinte traz graves consequências processuais para o caso, pois
não se instaura a fase litigiosa do procedimento, não se suspende a exigibilidade do
crédito tributário e nem pode ser objeto de decisão, por não se subordinar ao processo
administrativo fiscal (art. 14, art. 15 e art. 21 do Decreto no 70.235, de 06/03/1972, e §
11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27/12/1996.
Logo, este CARF não teria como adentar no mérito da questão.
Com essas considerações, entendo que a DRJ não deveria deixar de conhecer do recurso
ofertado, eis que o Despacho Decisório foi contestado tempestivamente, mediante peça
desenvolvida com os argumentos (erro de fato no preenchimento de suas declarações,
DCTF e Dacon) e instruída com documentos que a Recorrente entendeu pertinentes à
análise de seu pleito.
Fl. 656
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-009.817 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.901261/2017-71

Ao assim proceder, a decisão recorrida incorreu em nulidade por preterição do direito de
defesa da Recorrente, nos termos do art. 59, II, do Decreto no 70.235, de 1972.
Portanto, os autos devem retornar à instância a quo, para elaboração de nova decisão em
que, superado o não conhecimento do recurso, os argumentos e provas da Contribuintes
sejam apreciados naquele Colegiado, de forma a permitir o regular curso do rito
processual estabelecido no PAF.

Diante do exposto, voto por acolher a preliminar suscitada, para que os autos retornem à
instância a quo, para elaboração de nova decisão em que, superado o não conhecimento
da Manifestação de Inconformidade, os argumentos e provas da Contribuinte sejam
apreciados naquele Colegiado.
CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de acolher a preliminar
suscitada, para que os autos retornem à instância a quo, para elaboração de nova decisão em que,
superado o não conhecimento da Manifestação de Inconformidade, os argumentos e provas da
Contribuinte sejam apreciados naquele Colegiado.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redatora

Fl. 657
DF CARF MF
Documento nato-digital